Tribunal: TJSP
Processo: 2271075-86.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2271075-86.2020.8.26.0000, da Comarca de Botucatu, em que é impetrante MARCO
AURELIO CAPELLI ZANIN e Paciente FRANCISCO EDUARDO GUEDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271075-86.2020.8.26.0000 -Voto no 15.414
2
Voto no 15.414
Impetrante: Marco Aurélio Capelli Zanin
Pacte: Francisco Eduardo Guedes
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca
de Botucatu SP
“Habeas corpus” em que se busca a desconstituição da prisão
preventiva. 1. Prisão cautelar que se mostra necessária para garantia da ordem pública, mesmo
a se considerar a Recomendação no 62, do CNJ. 2. Quadro de constrangimento ilegal não
caracterizado. 3. Decisão judicial fundamentada. Ordem denegada.
1. Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de
liminar, impetrado pelo advogado Marco Aurélio Capelli Zanin em
favor de Francisco Eduardo Guedes. Alega, em suma, que o paciente,
preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de
homicídio, padece de constrangimento ilegal pela ausência dos
requisitos legais para a custódia cautelar. Busca a desconstituição da
prisão preventiva.
O pedido de liminar foi indeferido (cf. fls.
74/76).
A d. autoridade coatora prestou informações
(fls. 79/81).
Manifestou-se a d. Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 84/89).
É o relatório.
2. Inconsistente a impetração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271075-86.2020.8.26.0000 -Voto no 15.414
3
3. Os dados probatórios constantes dos autos
formam um cenário de fundada suspeita de que o paciente cometeu o
crime de homicídio qualificado tentado.
Segundo consta da denúncia:
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no
dia 13 de novembro de 2020, por volta das 22h26min, na Travessa Fidelis Ranali, no 30 C
asa 2, Jardim Neusa Maria, nesta cidade e comarca de Botucatu-SP, FRANCISCO
EDUARDO GUEDES (qualificado a fls. 09/10 e 29/31), durante o período de calamidade
pública decorrente da pandemia gerada pela Covid-19 (cf. Decreto Legislativo no 06/2020),
agindo com evidente animus necandi, por motivo fútil e motivo torpe, com o emprego de
meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentou matar Edílson de
Souza Freire, desferindo contra ele inúmeros golpes com um pedaço de madeira, os quais
produziram os ferimentos descritos no laudo médico de fls. 22 e no laudo de exame de
lesões corporais que será oportunamente juntado aos autos (cf. fls. 18), somente não
alcançando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade.
É dos autos que o denunciado era amigo da vítima e
frequentava a residência de Edílson, até que, no mês de outubro, houve uma desavença
entre eles em razão de um canteiro de plantas, tendo FRANCISCO, inclusive, invadido a
casa do ofendido, jogado esterco dentro do prédio e danificado o portão que guarnece o
imóvel (cf. fls. 07).
É, também, dos autos, que em razão deste desentendimento
FRANCISCO acabou sendo agredido por Edílson (fls. 04/06 e 08), o que certamente o
deixou bastante revoltado.
Na data dos fatos, motivado pelas desavenças anteriores e
por conta das agressões sofridas, aproveitando-se da diminuição da movimentação de
pessoas nas vias públicas em razão das medidas de isolamento decorrentes da decretação
de calamidade pública associadas ao enfrentamento da Covid-19 (cf. Decreto Legislativo no
06/2020) e acreditando que ninguém ouviria eventuais pedidos de socorro da vítima,
FRANCISCO apoderou-se de um pedaço de madeira (cf. auto de exibição e apreensão de
fls. 15) e aguardou pela chegada de Edílson.
Assim que a vítima chegou em sua residência,
repentinamente e de forma desavisada, com evidente intenção homicida e sem permitir
qualquer defesa por parte de Edílson, FRANCISCO desferiu inúmeros golpes com o pedaço
de madeira contra a cabeça, o rosto, os braços, o tórax e as pernas da vítima, causando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271075-86.2020.8.26.0000 -Voto no 15.414
4
lhe, inclusive, uma fratura exposta na perna esquerda e severas lesões na face e na cabeça,
agressões que provocaram no ofendido os ferimentos descritos no laudo médico de fls. 22 e
no laudo de exame de lesões corporais que será oportunamente juntado aos autos (cf. fls.
18).
Ouvindo o barulho decorrente da agressão, David
Francisco Baptista Guedes, filho do denunciado, saiu para fora de sua residência para ver
o que estaria acontecendo, momento em que se deparou com FRANCISCO, que estava com
o pedaço de madeira na mão e fazia menção de continuar agredindo a vítima, a qual se
encontrava caída no chão e aparentava estar bastante ferida, especialmente na cabeça.
David, então, pediu que o pai parasse com as agressões e entrasse para casa, o que acabou
sendo feito (fls. 08).
Maria Eunice de Aguiar, esposa da vítima, também saiu
para fora de sua residência, presenciando o marido caído e bastante machucado (fls. 07).
A G uarda Civil Municipal e o SAMU foram acionados e
compareceram ao local.
Prestado o atendimento de urgência, a vítima foi conduzida
até o Hospital das Clínicas da Unesp de Botucatu, onde foi socorrida e constatado que seu
estado de saúde era grave, mas o óbito foi evitado em razão da pronta intervenção médica.
Os guardas civis municipais chamaram FRANCISCO, que
os atendeu, entregou-lhes o pedaço de pau utilizado na prática delitiva e acabou sendo
preso em flagrante.
O homicídio somente não se consumou por circunstâncias
alheias à vontade do agente, pois duranteas agressões David apareceu e impediu que
FRANCISCOcontinuasse agredindo a vítima, o SAMU foi acionado, Edílson foi
prontamente socorrido e encaminhado ao hospital, onde a equipe médica prestou o
atendimento necessário e evitou a sua morte.
A tentativa de homicídio é qualificada pelo motivo fútil,
dada a desproporção entre a causa originária, vale dizer, o desentendimento banal
ocorrido anteriormente em razão de um canteiro de plantas, e a busca do resultado morte
por parte do denunciado.
A tentativa de homicídio é qualificada, ainda, pelo motivo
torpe, haja vista a motivação do denunciado para a prática delitiva, já que premeditou e
atentou contra a vida da vítima por vingança, ante as desavenças existentes entre eles,
certo que FRANCISCO j á havia sido agredido anteriormente pelo ofendido.
A tentativa de homicídio é qualificada, também, pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271075-86.2020.8.26.0000 -Voto no 15.414
5
emprego de meio cruel, uma vez que o denunciado infligiu sofrimento desnecessário à
vítima, agiu de forma desproporcional e desferiu inúmeros golpes com um pedaço de
madeira contra ela, atingindo, especialmente, a sua cabeça.
A tentativa de homicídio é, por fim, qualificada pela
utilização de recurso que dificultou a defesa do ofendido, já que o denunciado pegou
Edílson de forma repentina e desavisadamente, não permitindo, assim, qualquer esboço
defensivo que impedisse as agressões(...)” (cf.fls. 110/115 dos autos do processo
de conhecimento).
Ou seja, respeitados os limites de cognição
inerentes à via eleita, há indícios de que o paciente cometeu crime
supramencionado.
Gize-se que o “habeas corpus” constitui ação
de rito sumaríssimo, em que a cognição é estreita, de sorte a não se
afigurar instrumento processual adequado quando o desate da questão
reclame o exame aprofundado de provas e fatos, conforme tem
assentado a doutrina (cfr., por exemplo, GUILHERME DE SOUZA
NUCCI, Código de Processo Penal Comentado, RT, 9a edição, pág.
1.045) e a jurisprudência (cfr., por exemplo, STF, HC no 103.149, rel.
Min. Celso de Mello).
Não se afigura, neste sentido, possível
esquadrinhar-se a prova.
Com efeito, as circunstâncias concretas do
delito, tal como acima narrado (atentendo-se para a extrema
violência da ação), indicam que o paciente é pessoa perigosa, cuja
liberdade põe em risco a coletividade, a reclamar uma pronta reação do
ordenamento jurídico, com o escopo de tutelar bens jurídicos
fundamentais.
Cenário a indicar que a prisão preventiva
mostra-se necessária para garantia da ordem pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271075-86.2020.8.26.0000 -Voto no 15.414
6
Conforme proclamado pelo Excelso Pretório,
a prisão preventiva pode vir “fundamentada na periculosidade do réu
aferida das próprias circunstâncias do crime, a demonstrar a
necessidade dela para a garantia da ordem e por conveniência da
instrução criminal” (RHC no 67.186, rel. Min. Moreira Alves).
Conferir, na mesma linha, mais recentemente: STF, HC no 101.300, rel.
Min. Ayres Brito; HC no 111.046, rel. Min. Cármen Lúcia; HC no
106.991, rel. Min. Ricardo Lewandowski.
Deveras, “a preservação da ordem pública
não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e
tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências
de resguardo à integridade das instituições, à credibilidade social e
ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de
repressão às diversas formas de delinqüência” (STJ, HC no 89.467,
rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho).
Na lição de JULIO FABBINI MIRABETE, a
prisão preventiva para garantia da ordem pública justifica-se como
medida a evitar que o agente “pratique novos crimes contra a vítima
ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente
propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará
os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (Código
de Processo Penal Interpretado, Saraiva, 11a edição, pág. 803).
Tudo, pois, a desnudar que a prisão preventiva,
por ora, mostra-se necessária, não sendo possível a substituição por
outra medida cautelar.
Não se olvida que a Recomendação no 62, de
17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça sugere uma série

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271075-86.2020.8.26.0000 -Voto no 15.414
7
de medidas destinadas a evitar a disseminação da pandemia de
COVID-19 no sistema penitenciário nacional, dentre elas a reavaliação
das prisões provisórias.
No entanto, a implementação destas medidas
está condicionada a uma análise das circunstâncias envolvendo o caso
concreto. Não se pode interpretar o citado ato jurídico no sentido de que
conferiu um direito subjetivo do preso à obtenção dos benefícios ali
referidos, até porque não se cuida de um ato legislativo ou jurisdicional,
mas sim uma decisão de natureza administrativa. A solução há de ser
tópica, ou seja, caso a caso, tomando-se em conta os vários interesses
envolvidos.
Neste sentido, na linha do acima aduzido, tem-
se que o paciente é pessoa perigosa, de sorte que não é o caso de se
desconstituir a prisão preventiva, mesmo à luz da citada Recomendação
no 62, do Conselho Nacional de Justiça.
Oportuno considerar que há notícia de que a
Administração Penitenciária tem tomado medidas, no âmbito das
unidades prisionais, visando combater a pandemia (neste sentido, ofício
do Secretário da Administração Penitenciária ao Corregedor Geral da
Justiça). Na realidade, sopesando-se os interesses em jogo à luz do
princípio da proporcionalidade, sobreleva, a radicar, pelo menos por
ora, a manutenção da custódia cautelar, a segurança pública.
4. Sublinhe-se que o ato hostilizado encontra-se
motivado (fls. 66/67). Houve análise dos fatos, com referência a
circunstâncias concretas do caso, o que permite inferir que não se cuida
de decisão calcada apenas na gravidade em abstrato do crime,
lembrando que a decisão que decreta ou mantêm a prisão preventiva não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2271075-86.2020.8.26.0000 -Voto no 15.414
8
reclama fundamentação exaustiva, bastando uma análise sucinta dos
requisitos que dão ensejo à segregação cautelar (STF, RHC no 89.972-2,
rel. Min. Cármen Lúcia; HC no 86.605, rel. Min. Gilmar Mendes;
HC no 62.671, rel. Min. Sydney Sanches; STJ, HC no 154.164, rel.
Min. Felix Fischer).
5. Em poucas palavras, ao menos por ora,
inexiste constrangimento ilegal a ser reparado na espécie.
6. Ante o exposto, denego a ordem.
LAERTE MARRONE
Relator